Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716184-60.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE, ELIANE CRISTINA PESTANA AGRAVADO: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS D E S P A C H O Diante da necessidade de se exercer o contraditório e ampla defesa, defiro os pedidos formulados em petição de ID no 41093264, com a devida devolução do prazo para apresentar as contrarrazões. Intimem-se Brasília, DF, em 10 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator